Tribunal: TJBA
Processo: 0000298-23.2010.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000298-23.2010.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES Advogado(s): MARCOS PAULO SOUZA COSTA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ERRO MATERIAL NO MANDADO DE CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES contra sentença que homologou decisão anterior de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 76, I, do CPC, por ausência de regularização da representação processual. A parte apelante apontou erro material no mandado de citação que indicava número equivocado de processo, além da ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento da demanda, que versa sobre benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de intimação pessoal da parte para regularização da representação processual; (ii) estabelecer se o erro material no mandado de citação, com indicação equivocada do número do processo, compromete a validade do procedimento e justifica a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com fundamento na irregularidade da representação processual exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, e art. 76, I, do CPC, cuja ausência configura nulidade processual insanável. A certidão constante dos autos comprova que não houve intimação pessoal da parte após a prolação da sentença de extinção, violando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Houve erro material no mandado de citação, com indicação incorreta do número do processo, o que pode ter induzido o patrono a peticionar em feito inexistente, impossibilitando a correta juntada da peça de regularização. A conduta diligente da parte, demonstrada pela juntada da petição de emenda protocolada com o número incorreto constante do mandado, afasta a hipótese de inércia injustificada. A responsabilidade pelo vício é atribuível à serventia judicial, não à parte, sendo indevida a extinção com base em falha procedimental da administração judiciária. O caso envolve pretensão de restabelecimento de benefício previdenciário de natureza alimentar, o que impõe a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e do in dubio pro misero, que orientam a interpretação mais favorável ao segurado em situação de dúvida razoável. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000298-23.2010.8.05.0035, em que figuram como apelante ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Salvador/BA .